Tribunal: TJPA
Processo: 0003068-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003068-51.2015.8.14.0006
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ATRASO NO REPASSE DO VALOR CORRETO DE PENSÃO, REDUZINDO, CONTUDO, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À DATA EM QUE TEVE INÍCIO O ATRASO NO PAGAMENTO DO VALOR CORRETO DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do atraso no pagamento correto do valor da pensão, reduzindo, contudo, o
quantum
indenizatório.

2. O embargante afirma que há erro material no acórdão em relação à data correta em que teve início o atraso no pagamento do valor correto da pensão.

3. O Acórdão embargado considerou o atraso no pagamento do valor correto da pensão, desde os requerimentos formulados pela Embargada, nos quais, o Recorrente afirma que não havia referência acerca do valor da pensão a ser repassado e, em relação a este aspecto, o acórdão é expresso ao afirmar que o Embargante possuía meios de averiguar o correto valor a ser pago.

4. O Julgado registrou ainda, que mesmo que se considere o dia 04.12.2014, defendido pelo Embargante como sendo a data incontroversa de ciência acerca do correto valor da pensão a ser repassado, deve prevalecer o dever de indenizar, pois nesta hipótese, houve o atraso de mais de 06 (seis) meses de descumprimento da decisão e repasse a menor do valor da pensão alimentícia, uma vez que a ordem somente passou a ser cumprida em junho de 2015.

5. Inexistência de contradição.

6. Não prospera a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, uma vez que tal pedido não encontra fundamento em nenhuma das hipóteses que ensejam a oposição de embargos de declaração. Este pedido, a propósito, foi acolhido parcialmente no acórdão embargado, tendo o valor indenizatório sido reduzido para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), inexistindo vicio a ser aclarado sobre este aspecto.

7.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

8.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0003068-51.2015.8.14.0006) opostos
por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE REPASSE INTEGRAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O DANO OCASIONADO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DO DANO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.972,00 (quatorze mil novecentos e setenta e dois reais) pelo atraso no repasse integral de pensão alimentícia devida à Apelada.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Ao contrário do que sustenta o Apelante, há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos ocasionados à Apelada, uma vez que houve atraso injustificado no repasse integral de pensão alimentícia, apesar da existência de decisão judicial determinando a adoção de tal providência.

5. Embora o repasse da verba alimentar no percentual correto somente tenha sido efetivado em junho de 2015, constata-se que o Apelante já havia recebido comunicados anteriores acerca da necessidade de majoração, conforme se constata no protocolo administrativo realizado pela Apelada em 21.10.2013 (fls. 128/141), bem como, no ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua recebido pelo Apelante em 04.12.2014 (fl. 61), o que demonstra a inércia do Recorrente em providenciar o correto repasse da verba alimentar.

6. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório de danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de erro material, afirmando que o acórdão considerou que o conhecimento acerca do correto valor de pensão a ser pago à Embargada ocorreu em 21.10.2013, ao passo que, na realidade a ciência inequívoca somente teria ocorrido em 04.12.2014.

Requer ainda, a redução do
quantum
indenizatório de danos morais para o percentual de 10% do valor da diferença de pensão que demorou a ser paga.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

A Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos Embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição e erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que há erro material no acórdão, uma vez que fora considerada como data de início do atraso do pagamento correto da pensão, o dia 21.10.2013, quando na realidade, esta data seria o dia 04.12.2013, conforme documentos existentes nos autos.

Não assiste razão ao Embargante, pois a pretensão exposta nos aclaratórios representa tentativa de reanálise das provas e novo julgamento da causa, inexistindo o alegado erro material.

O Acórdão embargado considerou o atraso no pagamento do valor correto da pensão desde os requerimentos formulados pela Embargada, nos quais, o Recorrente afirma que não havia referência acerca do valor da pensão a ser repassado e, em relação a este aspecto, o acórdão é expresso ao afirmar que o Embargante possuía meios de averiguar o correto valor a ser pago.

O Julgado registrou ainda, que mesmo que se considere o dia 04.12.2014, defendido pelo Embargante como sendo a data incontroversa de ciência acerca do correto valor da pensão a ser repassado, deve prevalecer o dever de indenizar, pois nesta hipótese, houve o atraso de mais de 06 (seis) meses de descumprimento da decisão e repasse a menor do valor da pensão alimentícia, uma vez que a ordem somente passou a ser cumprida em junho de 2015. Vejamos:

(...) observa-se que desde novembro de 2013 o Apelante vinha realizando o desconto em favor da Apelada no importe de 20% sobre os proventos do Requerido no processo nº 0006374-96.2013.814.0006 conforme histórico financeiro de fls. 97/102, e que, somente em junho de 2015 passou a realizar o referido desconto no percentual de 30%.

Embora o aumento do desconto para o percentual correto somente tenha sido efetivado em junho de 2015, constata-se que o Apelante já havia recebido comunicados anteriores acerca da necessidade de majoração, conforme se constata no protocolo administrativo realizado pela Apelada em 21.10.2013 (fls. 128/141), bem como, no ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua recebido pelo Apelante em 04.12.2014 (fl. 61), o que demonstra a inércia do Recorrente em providenciar o correto pagamento da verba alimentar.

Ademais,
descabe Argumento do Recorrente de que o comunicado que recebeu não continha informação sobre a majoração do percentual do valor da pensão, pois como bem pontuou o julgador de origem, o Recorrente dispõe de meios hábeis para esclarecer eventuais dúvidas, não se tendo notícias nos autos de que tenha adotado qualquer providência a este respeito.

O argumento de desconhecimento do Apelante também não subsiste pelo fato de o ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ananindeua ter sido recebido em 04.12.2014 com a informação expressa de que o desconto em favor da Apelada deveria ser no percentual de 30%, no entanto, ainda assim, a ordem judicial, sem qualquer justificativa, somente passou a ser cumprida em junho de 2015.

Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados à Apelada em decorrência da privação indevida do recebimento da verba de natureza alimentar, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (...) (grifos nossos).

Desta forma, não há o alegado erro material, mas sim o inconformismo do Recorrente em relação à valoração das provas e conclusão adotada por esta E. Turma, o que não se mostra cabível nos estreitos limites da via eleita com a oposição dos embargos. Com efeito, ausente o erro material apontado, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. O erro material consiste em afirmar o inexistente ou negar o que existe nos autos. 2. Ausente o vício mencionado, não há como acolher o recurso integrativo
. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-MG - ED: 10024044367019002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há erro material a ser corrigido. Embargos de declaração rejeitados. (TRF-4 - APL: 50624883420174049999 5062488-34.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 17/12/2019, QUINTA TURMA) (grifos nossos).

Também não prospera a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, uma vez que tal pedido não encontra fundamento em nenhuma das hipóteses que ensejam a oposição de embargos de declaração. Este pedido, a propósito, foi acolhido parcialmente no acórdão embargado, tendo o valor indenizatório sido reduzido para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), inexistindo vicio a ser aclarado sobre este aspecto.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, III, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021